Tribunal: TJSP
Processo: 1050037-15.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação. Concurso público. Polícia Militar. Eliminação do candidato na etapa de investigação social. Pretensão de anulação do ato e de reintegração ao certame, com pagamento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Possibilidade de controle judicial de atos administrativos. Exclusão do candidato em razão da existência de processo criminal por violência doméstica contra a

Ementa:
Apelação. Concurso público. Polícia Militar. Eliminação do candidato na etapa de investigação social. Pretensão de anulação do ato e de reintegração ao certame, com pagamento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Possibilidade de controle judicial de atos administrativos. Exclusão do candidato em razão da existência de processo criminal por violência doméstica contra a esposa, e de boletim de ocorrência por agressão física a vizinho. Apelante que foi absolvido na ação penal de violência doméstica. Ausência de elementos fáticos que inviabiliza a valoração negativa de suposta conduta. Tema 22 do STF (RE 560900). Episódio de agressão física contra o vizinho admitido pelo próprio candidato em seu Formulário. Transação penal que não inviabiliza a valoração negativa do fato pela Administração Pública em sede de investigação social. Carreira de segurança pública que exige requisitos mais rigorosos para seu ingresso. Conclusão pela ausência de conduta social irrepreensível, boa reputação e idoneidade moral que se mostra proporcional e razoável, ante histórico de conduta violenta/agressiva. Perfil incompatível em relação aos valores da Corporação. Ausência de ilegalidade do ato administrativo. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.